Tribunal: TJSP
Processo: 1002440-59.2025.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). Decadência. Descabimento. Tratando-se relação jurídica de trato sucessivo, em que há renovação mensal do prazo para ajuizamento da ação, não há que se falar em decadência. Contração impugnada. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Consumidora por equiparação. Vício na contratação. Autora que foi induzida a erro, pois pretendia a contratação de empréstimo

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). Decadência. Descabimento. Tratando-se relação jurídica de trato sucessivo, em que há renovação mensal do prazo para ajuizamento da ação, não há que se falar em decadência. Contração impugnada. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Consumidora por equiparação. Vício na contratação. Autora que foi induzida a erro, pois pretendia a contratação de empréstimo consignado comum. Réu que não trouxe o contrato objeto dos autos. Falha na prestação de serviços. Responsabilidade objetiva do réu. Nulidade do contrato configurada. Má-fé da autora. Inocorrência. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.